Tribunal: TJMT
Processo: 1019908-77.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019908-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), MAYKOM DOGLAS GOIS PAIXAO - CPF: 042.229.741-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 3º VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS MT (IMPETRADO), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE BOZOKI - CPF: 056.062.611-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKOM DOGLAS GOIS PAIXAO - CPF: 042.229.741-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA KEIKO TAKAKI (VÍTIMA), CLAÚDIO TAIRA (VÍTIMA), JOAO PAULO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 049.342.501-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMNAR E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO
– TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –

1.
PRELIMINAR
DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA –

NEGATIVA DE AUTORIA –
NÃO CONHECIMENTO
–

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
–

EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

–

MÉRITO:
2. INÉPCIA DA DENÚNCIA
–

PLEITO IDÊNTICO APRESENTADO NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A MATÉRIA EM DEBATE PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–

P
ROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, uma vez demonstrada a existência de indícios mínimos de autoria delitiva, a discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
para tal finalidade.

2.
A inexistência de análise

da tese de inépcia da denúncia
pela autorid
ade judiciária de primeiro grau
inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância.

3.
Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente,
julgado
improcedente o pedido e denegada a ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Daniel Vitor Teixeira do Carmo
, em favor de
Maykom

Doglas
Gois Paixão
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis/
MT.

Colhe-se
desta impetração
que o
paciente
foi
denunciado pela
suposta
prática
do crime

roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal
(
art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, na forma do art. 70
,
do Código Penal), nos autos da Ação Penal n. 1015483-32.2021.8.11.0003, em trâmite na unidade judiciária acima referida.

Sustenta o impetrante que não existem quaisquer indícios de que o paciente teria participado da empreitada criminosa sob apuração, argumentando que
“
a conexão do acusado
Maykom

Doglas
se dá por mera suposição da
pratica
delitiva, primeiro por uma foto no Facebook, segundo por uma foto obtida de forma ilícita pela Polícia Militar, terceiro por ele trabalhar no mesmo local do acusado indireto”.

Assevera que
a exordial acusatória é inepta, em violação ao art. 41 do Código de Processo Penal,
em razão de
“não terem sido realizadas diligências adequadas para apurar o fato”
.

D
estaca que o paciente “é pessoa íntegra, possui bons antecedentes, que jamais teve participação em qualquer tipo de delito, sendo que sempre foi pessoa honesta e voltada para o trabalho; também possuía profissão definida, caminhoneiro em uma empresa de âmbito nacional, tem residência fixa”.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu

o imediato trancamento da
A
ção
P
enal

n.
1015483-32.2021.8.11.0003
, em trâmite no Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Considerando a inexistência de pedido de urgência, foram solicitadas as informações de estilo, oportunidade na qual o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 147482194,

em que

fez um resumo da tramitação do caso em debate.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
forte no parecer juntado no ID
148710660
, opinou pel
o não conhecimento do
writ
, destacando que
“a
tese de negativa da autoria levantada pelo impetrante não pode ser matéria a ser tratada neste remédio constitucional, uma que vez que a via eleita não admite dilação probatória, que se faria necessária para se apurar a partici
pação do beneficiário no delito”.
E
,
no mérito,
manifestou-se
pela
denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção
parcial
deste processo por
inadequação da via eleita
.

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou esta preliminar sustentando, em outras palavras, que
o vertente
processo deve ser extinto

parcialmente
sem resolução de mérito, tendo em vista
que o impetrante busca o trancamento da ação penal instaurada em desfavor do paciente
por
“
entender que não há

nos autos nenhum elemento que indique a participação deste na empreitada criminosa

que
se apura no processo de origem”
.

De proêmio, é imperioso registrar que, realmente,
n
o tocante à negativa de autoria, é cediço que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na
jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao agente não pode
m
ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório
,
que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito
,

ao
editar o Enunciado Orientativo n. 42
,

a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de
Justiça consolidou

o
seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
”

Com efeito, a respeito do tema, este Tribunal de Justiça continua tendo a mesma posição, consoante se depreende do acórdão abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TORTURA – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – FURTO MAJORADO – ÉDITO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS
–
[...]
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.
A ação constitucional de habeas corpus não permite a admissão da tese denegatória de autoria se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano (Enunciado Orientativo n. 42), mostrando-se imprescindível a conclusão da instrução criminal para tal mister
.
[...]
(N.U 1017277-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022,
Publicado
no DJE 03/11/2022)
.

Destacamos

Posto isso,
acolho a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e, por consequência, deixo de apreciar
a tese de negativa de autoria vertida

nesta ação mandamental proposta em favor de
Maykom

Doglas
Gois Paixão
, julgando
parcialmente
extinto

o presente processo sem resolução de mérito.

MÉRITO

D
epreende-se do relatório que o impetrante almeja o trancamento da ação penal acima citada, por ausência de justa causa,
também
ao argumento de que a peça acusatória está em descompass
o com o que determina o art. 41
do Código de
Processo
Penal, em razão de
“não terem sido realizadas diligências adequadas para apurar o fato
”.

Sem razão, mais uma vez, o impetrante.

Na
espécie,
a autoridade acoimada de coatora, ao prestar as informações, consignou que
“
este juízo até o presente momento além da decisão de recebimento da denúncia constante no ID 59113885, não proferiu nenhuma decisão dos presentes autos, vez que o Ministério Público ainda não manifestou acerca das defesas prévias apresentadas

pelo paciente e corréu PEDRO HENRIQUE BOZOKI, nas quais estes pugnam que sejam absolvidos face à negativa de autoria
”
.

Além disso, e
mbora não fosse necessária, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado ao sistema
PJe
, pôde ser verificado que a tese
de inépcia da denúncia
posta na exordial desta mandamental, de fato, também fo
i apresentada
na resposta à acusação pelo paciente em sede de primeiro grau (ID 81399334 da Ação Penal n.
1015483-32.2021.8.11.0003
), cujas questões ainda não foram apreciadas pelo juízo natural da causa, que, por óbvio, detém a competência fixada para processar e julgar as controvérsias ora debatidas, uma vez que possui independência funcional para decidir cada caso que lhe seja apresentado, segundo seu entendimento jurídico sobre a questão.

V
ê-se
, assim
,
que ainda
não foi oportun
izado ao juízo natural da causa
a apreciação da tese de inépcia da denúncia, uma vez que aquela autoridade judiciária sequer foi instada nesse sentido, estando o processo, em sua fase embrionária, pois
não obstante
tenha ocorrido um mero juízo liminar de admissibilidade da denúncia, sem o aprofundado exame da viabilidade do processo-crime, que, repita-se, só poderá ser feito após a análise de todas as preliminares e teses eventualmente arguidas na resposta inicial da defesa.

Logo
,
restando evidente que a tese arguida nesta impetração não fo
i
comprovada de plano
e não havendo, também, manifestação pretérita da indicada
autoridade coatora sobre tais matérias
,
a apreciação do pedido de reconhecimento da inépcia da denúncia, neste momento, por est
e
órgão revisor, implica em supressão de instância, que é vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça consoante se infere dos julgados
a seguir resumidos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.
2. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(STF, RHC 176629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
034 DIVULG
23-02-
2021 PUBLIC
24-02-2021).

Destacamos

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
[...]
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. 1.
O pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, inviável seu enfrentamento por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância (
AgRg
no RHC 113.160/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019,
DJe
10/9/2019; RHC 116.635/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2019,
DJe
9/10/2019).

[...]

(STJ, RHC 144.326/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
25/06/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDENTE. TESE SOBRE CORONAVÍRUS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU.NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
VI -
Assente na jurisprudência desta
eg
. Corte Superior que: "No seio de habeas corpus, não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância. [...]" (
AgRg
no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma,
Relª
. Minª. Maria Thereza de Assis
Moura,
DJe
de 23/6/2017
).
[...]
(STJ,
AgRg
no HC 650.134/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
27/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho
a preliminar
de inadequação da via eleita
e julg
o
parcialmente extinto este processo.
E, no mérito,
julgo

improcedente
o pedido deduzid
o
em favor de
Maykom

Doglas
Gois Paixão
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022